Tribunal: STF
Processo: Rcl 64148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Chantal Russi contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 0006396-63.1996.4.02.5101, Processo 0000713-68.2021.4.02.5101, que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A autora da reclamação é exequente no cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101, movida pelo sindicato da categoria que pertencem em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) objetivando o pagamento das diferenças de remuneração e provento resultantes da retroativa incorporação à tabela vigente em 1º de janeiro de 1993, do reajuste no percentual de 28,86%. 



    A execução da obrigação de pagar, cujo processo recebeu o nº 0000713-68.2021.4.02.5101 e tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, abrangia o passivo constituído entre janeiro de 1993 e junho de 1998. 



    Nos autos do cumprimento de sentença, foi proferida decisão interlocutória determinando a suspensão do feito executório em razão da admissão de recursos representativo de controvérsia nºs 0005135-05.2017.4.02.0000, 5003066- 41.2019.4.02.0000 e 5005734-48.2020.4.02.0000 encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para decidir sobre a obrigatoriedade de prévia liquidação de sentença coletiva. Em razão disso os exequentes recorreram via agravo de instrumento.



    Surpreendentemente, sobreveio acórdão proferido pela C. 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que conheceu do recurso para, de ofício, reconhecer a suposta inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva nº 0006396-63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência de suposta compensação, alega pela UFRJ, entre valores pagos de modo supostamente indevido na via administrativa e a obrigação de pagar constituída em favor dos exequentes. 



    O Agravo de Instrumento em questão recebeu o nº 5000104- 40.2022.4.02.0000. [...]



     A parte exequente opôs embargos de declaração, suscitando a ocorrência de vícios (inclusive de nulidade) contra o acórdão proferido pela C. 8ª Turma Especializada. 



    Entretanto, adveio acórdão que rejeitou os aclaratórios, reconhecendo a ausência de vícios e afastando a incidência dos dispositivos de lei federal suscitados, em especial aqueles que tratam sobre os requisitos para aceitar uma compensação de créditos. 



    Ou seja, o Tribunal não analisou a demanda nos termos do que exige o Código Civil, mais precisamente nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Isto é, em se tratando da compensação alegada pela UFRJ, cuja tese foi acolhida pelo Tribunal, deveria ter sido aplicado os requisitos de tal instituto legal que se encontram nos referidos artigos do Código Civil. Foram, assim, afastados os dispositivos sem cumprir o artigo 97 da Constituição, violando a Súmula Vinculante nº 10. 



    Afinal, a Universidade não provou em momento algum a existência de crédito em relação aos então exequentes para fins de possibilitar a compensação. [...]



    [...]



    Os exequentes recorreram por todas as vias cabíveis para reverter o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas os óbices processuais impediram a análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Observa-se que equívoco no julgamento do AI em cumprimento de sentença se deve ao Tribunal a quo tratar a causa, acolhendo a tese da UFRJ, como se pagamento fosse, instituto legal previsto nos artigos 304 e seguintes do Código Civil (Título III, Capítulo I), enquanto está-se diante da compensação que exige os requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil (Título III, Capítulo VII). Por isso não há qualquer menção expressa quanto a estes requisitos, em que pese instado a se manifestar via embargos de declaração, o que comprova mais uma vez a violação ao artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10.



    O reconhecimento da compensação, por parte do Tribunal sem a observância da exigência do Código Civil, e afastando a aplicação dos artigos 368 e 369, viola a Súmula acima destacada, autorizando a reclamação constitucional, como se passará a fundamentar.”



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos, para que seja cassada a decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferida nos autos do processo nº 5000104-40.2022.4.02.0000, devolvendo-se à 8ª Turma a fim de que exerça seu juízo de retratação e julgue o agravo de instrumento afastando a tese de compensação da UFRJ, e analisando o mérito do recurso acerca da prévia liquidação; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue o feito considerando provido a agravo de instrumento e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência dos arts. 368 e 369 do CC, o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao analisar o Agravo de Instrumento da Reclamante – no qual se insurgiu contra o sobrestamento do feito até julgamento dos recursos repetitivos pelo STJ –, extinguiu a execução, com base no art. 485, inciso I, do CPC, em acórdão com os seguintes fundamentos, no que interessa (eDoc. 4, fls. 158-159):



    “Assiste razão, pois, à UFRJ quanto ao fato de já ter pago valores superiores ao que efetivamente devia, sendo possível compensar o que foi pago administrativamente com o que está sendo pleiteado na execução. 



    O artigo 535, VI, do NCPC, prevê expressamente a compensação como uma das possíveis alegações na impugnação à execução, e mesmo que não houvesse tal previsão, de forma expressa, seria cabível deduzir-se da obrigação a parte que já tenha sido cumprida pela Administração, seja por qual motivo for (espontaneamente ou por determinação judicial), observada a vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Observe-se que a imposição da limitação temporal, neste momento processual, não afronta a coisa julgada e não extrapola os limites impostos para a execução da sentença, mormente porque já reconhecido no bojo dos embargos à execução coletiva de obrigação de fazer ter ocorrido "a implementação do reajuste de 28,86%, para os servidores civis federais, em razão do instituído pela Lei nº 8.627/93 e por força da extensão das diferenças residuais pela MP nº 1.704/98, regulamentada pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria MARE nº 2.179/98, a partir de julho/98" (TRF - 2ª Reg., 5ª T. E., AC 0048808-78.1999.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 17.11.2014). 



    Registre-se que a questão da possibilidade de compensação ora analisada já restou decidida por esta Egrégia Corte em hipóteses análogas: 



    [...]



    Do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para, de ofício, reconhecer a inexistência de valores a executar com relação ao título judicial formado na ação coletiva n. 0006396- 63.1996.4.02.5101 ajuizada pelo SINTUFRJ, extinguindo a execução com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que havia valores a compensar com o que foi pago administrativamente pela UFRJ.



    O Tribunal reclamado consignou a viabilidade da compensação, com base no art. 535, inciso VI, do CPC, que possui a seguinte redação:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    [...]



    VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente